Tribunal: TJMT
Processo: 1021491-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021491-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA KELLY GONCALVES - CPF: 025.105.541-82 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA KELLY GONCALVES - CPF: 025.105.541-82 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), S.G.P.S., REPRESENTADA PELA GENITORA ANA KELLY GONÇALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
APELO DA SEGURADORA
- ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VEÍCULO NÃO EMPLACADO –
RECURSO DESPROVIDO
– APELO DO ADVADO DA AUTORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 1.350,00 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO - NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Não é lícito à Seguradora criar empecilhos, para o pagamento do valor indenizatório a parte Apelada, de modo que a falta de pagamento do prêmio e a ausência de identificação do veículo pela placa não é razão para inviabilizar a pretensão indenizatória.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Desse modo, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde maio/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021491-42.2020.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
RODRIGO BRANDÃO CORREA, advogado da Autora

e o outro pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Seguradora Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório.

Aduz que o veículo estava sem placa, de modo que a indenização securitária não está inclusa para veículos que não estejam licenciados no DENATRAN.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122778040.

Lado outro, o
advogado da Autora
defende que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o seu trabalho enquanto o causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122778039.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e deixa de manifestar acerca do apelo da Autora por versar unicamente sobre majoração dos honorários advocatícios (ID. 127539698).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
S.G.P.S.,
representada pela genitora
Ana Kelly Gonçalves
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 18/04/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 122778004) e da réplica (ID. 122778009), foi realizada a perícia judicial, qual concluiu pela lesão completa devido a amputação traumática do dedo do pé direito (10%) (ID. 122778020).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Do recurso da Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais:

A Seguradora Apelante aduz que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório e, também, porque a motocicleta estava sem placa, de modo que a indenização securitária não está inclusa para veículos que não estejam licenciados no DENATRAN.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT ou emplacamento do veículo.

Ademais, o art. 7.o da Lei 8.441/92 dispõe que ocorrerá o pagamento da indenização securitária independente da ausência de quitação do prêmio ou
do emplacamento do veículo
.
In verbis
:

Art. 7.o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

Desse modo, o não pagamento do prêmio DPVAT e a ausência de placa no veículo automotor não exime a Seguradora do dever de pagar a indenização prevista na legislação atinente ao seguro obrigatório, pois o seguro não tem natureza contratual e sim
obrigatória.

Ressalto que, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, por meio do Verbete Sumular 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, a exemplo dos julgados abaixo transcrito,
in

verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1827315/PR. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/04/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.
(TJMT. Apelação n.o 1006756-84.2018.8.11.0037. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020. Publicado em 02/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).

Assim, não é lícito à Seguradora criar empecilhos, para o pagamento do valor indenizatório a parte Apelada, de modo que a falta de pagamento do prêmio e a ausência de identificação do veículo pela placa não é razão para inviabilizar a pretensão indenizatória.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Do Recurso de Rodrigo Brandão Correa, advogado da Autora:

O advogado da Autora defende que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o seu trabalho enquanto o causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Com efeito, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais, o Julgador não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A teor do artigo 85, § 8.o, do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Nesse sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)

Na hipótese, nota-se que a Julgadora monocrático arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Assim, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde maio/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
:

[...] Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão [...]

Com efeito, em casos dessa natureza deve ser arbitrada a verba segundo a apreciação equitativa, a qual deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da Seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por RODRIGO BRANDÃO CORREA, para alterar a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais). Os demais pontos da sentença permanecem inalterados.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso manejado pela Seguradora, nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Ademais, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo Rodrigo Brandão Correa,

deixo de elevar os honorários advocatícios, uma vez que o objeto do recurso é a sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022